Tribunal: STF
Processo: RE 634600
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniel Morais da Cunha interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que está assim ementado (eDoc 2, fls. 99):



    DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL - ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -CONSTITUCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É constitucional o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que o tipo penal que ele contenha seja de perigo abstrato. 



    (Apelação Criminal 1.0040.03.011475-1/001, desembargador Adilson Lamounier)



    Em suas razões recursais (eDoc 2, fls. 113/125), o recorrente alega que o acórdão impugnado violou a norma contida no art. 5º, caput, e inciso I, da Constituição da República e pretende, em síntese, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Sustenta que “estabelecer um nível de álcool e presumir que toda pessoa que alcançá-lo estará embriagada ou se porá a dirigir influenciada pelo álcool é presumir contra o réu, o que é vedado no Direito Penal” e, ainda, que “a tipificação da conduta como se encontra no art. 306 do CTB implica em violação aos princípios constitucionais da igualdade (art. 5°, caput e inciso I, CR), da ofensividade, da intervenção mínima, da proporcionalidade, da necessidade e da adequação social”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    Em 2/5/2012, o então Relator, ministro Celso de Mello, determinou o sobrestamento da presente causa até o julgamento da ADI 4.103. 



    2. Esse o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    É que ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal já firmaram entendimento no sentido da aplicabilidade do art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Vale transcrever, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes (RE 1.254.148, ministro Marco Aurélio; HC 137.655 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 110.258, ministro Dias Toffoli; HC 109.269, ministro Ricardo Lewandowski): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO NÃO IMPEDE O JULGAMENTO DO RECURSO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 



    (ARE 1.175.112 AgR, ministro Celso de Mello – grifei)



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERIGO ABSTRATO. 



    [...]



    3. “A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro”(RHC 110.258, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 985.532 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. 



    1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – delito de embriaguez ao volante –, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. 



    [...]



    3. Recurso não provido.



    (RHC 110.258, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Cabe ressaltar, ademais, que este Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.103/DF, da Relatoria do ministro Luiz Fux, fixou orientação no sentido da constitucionalidade da restrição ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    I - Da constitucionalidade da restrições ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores: a proteção à saúde e à segurança públicas



    2. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2019, cerca de 26,4% dos indivíduos com mais de 18 anos ingerem algum tipo de bebida alcoólica ao menos uma vez por semana, o que representa um aumento expressivo no consumo de álcool no Brasil, se comparados com dados do Relatório Global sobre Álcool e Saúde 2018 divulgado pela OMS: o consumo de álcool médio é de 7,8L de álcool puro per capita, cerca de 22% a mais do que a média global, estimada em 6,4L. 



    3. O consumo de bebida alcoólica possui elevado peso cultural no Brasil. A relevância que a comercialização de álcool e o consumo habitual possuem na realidade do brasileiro decorre, em grande medida, do tratamento jurídico atribuído ao produto. Ainda que fortemente regulamentado, o álcool constitui uma droga não apenas social, mas juridicamente aceita, cuja importância econômica é expressiva.



    4. O consumo exacerbado ou inoportuno acarreta, no entanto, elevados riscos sociais nas mais variadas searas, desde a segurança no ambiente doméstico à proteção do trânsito. Um estudo seminal, publicado pela revista The Lancet, compara 195 países e territórios no período de 1990-2016, aponta que, globalmente, o uso de álcool foi o sétimo principal fator de risco para mortes e incapacidades em 2016, sendo responsável por 2% das mortes femininas e 6,8% das mortes masculinas (GBD 2016 Alcohol Collaborators. “Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016” 2016 Lancet 2018; 392: 1015– 35). 



    5. A Organização Mundial de Saúde recomenda que não se deve dirigir após a ingestão de álcool, independentemente da quantidade, máxime em razão da natureza das alterações fisiológicas, da alteração da capacidade de discernimento e do dissenso acerca de alcoolemia segura para a condução veicular (OMS. Beber e Dirigir: manual de segurança viária para profissionais de trânsito e saúde. Genebra, Global Road Safety Partnership, 2007). 



    6. A análise dos dados empíricos da realidade brasileira e dos diversos estudos apontados reforça a premissa de que não existem quantidades objetivamente seguras para o consumo de álcool, diante do que as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro, pelos artigos 5º, incisos III, IV e VIII, da Lei Federal 11.705/2008, e 1º da Lei Federal n° 12.760/2012 se revelam adequadas, necessárias e proporcionais. 



    7. A eficiência da medida deve ser analisada em perspectiva histórica. Em 2007, houve um aumento na série histórica de mortes por acidentes de trânsito, que culminou no número total de 66.836 pessoas. O número expressivo evidenciava a indispensabilidade de regular atividades que envolvem o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas por condutores. Os dados sugerem a relativa eficácia das medidas educativas e restritivas, vez que, dois anos após a aplicação da Lei n° 11.705/08, a Agência Câmara de Notícias relatou redução de casos fatais em 20%; e, atualmente, dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde estimam a redução em 14% nesses acidentes e a prevenção de mais de 41 mil pessoas. 



    8. A edição da chamada Lei Seca não configura uma mudança legislativa abrupta a ensejar proteção constitucional por meio do direito adquirido ou segurança jurídica, vez que o arcabouço normativo do tema revela a clara intenção restritiva do Poder Público, nas últimas décadas, de combate do consumo abusivo das bebidas alcoólicas, inclusive perante a segurança no trânsito. 



    9. A tolerância zero não pode ser considerada violadora do princípio da proporcionalidade, considerados os dados que respaldaram sua adoção como política de segurança no trânsito pelo legislador. 



    10. É importante, ainda, observar que a proibição de qualquer nível de alcoolemia para a condução de veículos automotivos reúne, atualmente, o Brasil a outros 31 países com tolerância zero e aos 130 países que usam o etilômetro (teste do “bafômetro”) como forma de monitoramento do cumprimento da lei.



    11. O §2° do artigo 277, ao acrescentar às responsabilidades do agente de trânsito declarar a embriaguez do motorista a partir de provas de fato e, se comprovada a alteração psicomotora do sujeito, lavrar o auto da infração, mostra-se plenamente legítima, vez que a utilização do instrumento bafômetro não pressupõe elaborados e complexos conhecimento técnicos e a norma prevê diversos outros meios de coleta de informações e provas contra o infrator, caso pairem dúvidas quanto à acuidade do equipamento ou idoneidade do agente. 



    12. O principio da não-autoincriminação, reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação no âmbito criminal (nemo tenetur se detegere). 



    13. In casu, a natureza administrativa das punições e sanções estabelecidas pelas leis hostilizadas afasta as alegações de incompatibilidade do artigo 277, § 3°, do CTB, com o art. 5°, LXIII, da Constituição Federal. 



    14. A recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção da prática de delito ou na imposição de pena criminal, mas apenas um incentivo instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro para que os condutores cooperem com a fiscalização do trânsito, cabível penalização administrativa em caso de não cumprimento como único meio de conferir efetividade à norma e estimular o bom comportamento. 



    15. Deveras, a medida visa a contribuir para a exequibilidade da proibição de ingestão de álcool em qualquer nível. A toda evidência, se não houvesse consequência legal para o motorista que deixasse de realizar o teste do etilômetro, a proibição do consumo de álcool antes de dirigir seria inócua. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza efeitos no âmbito administrativo, operando-se a restrição de direitos de modo independente da incidência das normas penais. Ausente transbordamento, pelo legislador, do espaço de conformação outorgado constitucionalmente à sua competência para o desenho de políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, à proteção da integridade física, da vida e de outros bens protegidos em nosso ordenamento, cabendo deferência do Poder Judiciário ante a razoabilidade do juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas e sanções legalmente estabelecidas. (grifei)



    Desse modo, observo que o acórdão recorrido, ao defender a constitucionalidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, decidiu em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente